Tribunal: CARF
Processo: 14120.000291/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000291/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ADVANCED CENTRO EDUCACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2007
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000291/2007-69
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14120.000291/2007-69, em face do acórdão no 04-19.893 (fls. 155/170), julgado pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE), em
sessão realizada em 17 de março de 2010, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“LANÇAMENTO
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada mediante a
notificação de lançamento n° 37.038.628-0 e anexos de f. 01-70, através do qual se
exige o valor consolidado em 25/06/2007 de R$ 419.545,05 (quatrocentos e dezenove
mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos).
A exigência se refere à contribuição dos segurados, contribuição da empresa sobre a
remuneração dos empregados, contribuição da empresa para financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa, salário educação, contribuição para o
INCRA, contribuição para o SENAC, contribuição para o SESC e contribuição para o
SEBRAE, apuradas por aferição indireta, conforme indicado nos fundamentos legais do
débito da notificação de lançamento e no relatório fiscal.
A autoridade fiscal assim relatou o lançamento, f. 81 e seguintes:
HI - DO LANÇAMENTO
3.0 - O presente lançamento refere-se as seguintes contribuições previdenciárias devidas
à Seguridade Social;
3.1 - Pela empresa ao INSS, em decorrência do pagamento de remuneração a segurados
empregados;
3.2 - Pela empresa ao INSS, referente a contribuição dos segurados empregados não
descontadas em época própria;
3.3 - Devidas pela empresa a outras entidades (terceiros), mencionados individualmente
em cada levantamento.
IV- PERÍODO DO DÉBITO
4.0 - As contribuições previdenciárias foram apuradas no período de 11/2001 a 03/2007.
V - DOS FATOS GERADORES, DAS BASES DE CALCULO, DAS ALÍQUOTAS
APLICADAS E DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS.
5.0 - SEGURADOS EMPREGADOS:
5.1 - A empresa foi enquadrada no FPAS 515, CNAE 8021-7 e Terceiros 0115;
5.1.2 - A contribuição devida pelos segurados empregados e não descontadas pela
empresa em época própria foram calculadas com a alíquota mínima prevista pela
legislação previdenciária em cada competência do lançamento;
51.2.1 - Remuneração dos segurados empregados - 20% cota empresa, 01% SAI/MT e
5,8% Terceiros (FNDE, SENAC, INCRA, SESC, SEBRAE), divididos da seguinte
maneira:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

FNDE - 2,5%;
INCRA - 0,2%;
SENAC- 1,0%;
SESC- 1,5%;
SEBRAE - 0,6%;
5.2 - As bases de cálculo e o cálculo das contribuições devidas, deduzindo-se todos os
valores recolhidos pela empresa, encontram-se discriminados nos Relatórios em anexo,
tendo como referência os seguintes levantamentos;
5.2.1 - GFIP - DECLARADO GFIP
Neste levantamento foram apuradas e levantadas diferenças entre os valores declarados
pelo contribuinte na GFIP e os valores efetivamente recolhidos, conforme verificado
nos sistemas informatizados da Previdência Social, ou seja, nos bancos de dados com as
informações da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a
Previdência Social e no sistema "conta-corrente", que lista todos os recolhimentos
efetuados pela empresa;
5.2.1.2 - Destaca-se, que a empresa deixou de apresentar os documentos relacionados no
TIAD - Termo de Intimação para Apresentação de Documentos, conforme solicitado em
05/10/2007, diante da recusa da empresa, os dados que ensejaram este lançamento
foram apurados de acordo com as informações existentes á época do levantamento fiscal
nos sistemas da previdência social e em algumas informações prestadas pelo
contribuinte, tais como GFIP, no período de 01/2006 a 03/2007;
5.2.2 - PRO - PROFESSORES
5.2.2.1 - Após a intimação para a apresentação dos documentos, foi dado um prazo de
05 dias para que a empresa providenciasse a entrega dos itens relacionados no TIAD,
objetivando-se desta forma o inicio da Auditoria Fiscal conforme determinado no MPF;
5.2.2.2 - No retorno à empresa para o inicio da fiscalização, o contribuinte solicitou um
prazo maior para a separação de todo o material destinado a análise fiscal, prazo este,
que foi concedido. Porém o contribuinte deixou de apresentar os documentos
reiteradamente por diversas ocasiões;
5.2.2.3 - Diante da recusa da empresa em apresentar os itens solicitados no TIAD e
como ultimo recurso, fez-se necessário o arbitramento das contribuições previdenciárias;
5.2.2.4 - Constatamos junto ao SINTRAE/MS - Sindicato dos Trabalhadores em
Estabelecimento de Ensino no Mato Grosso do Sul, que a Categoria dos Professores
dispunham de uma Convenção Coletiva entre o SINEPE (Estabelecimentos de Ensino) e
o SINTRAE.
5.2.2.5 - Analisando as Convenções Coletivas de 2001 a 2006, observamos que entre as
"Clausulas Financeiras", nenhum professor poderia receber salário inferior ao Salário
Mínimo Vigente no Pai-s, (Instrumento Coletivo de 2002 e 2003 anexo);
5.2.2.6- Diante do convencionado entre os representantes sindicais, quanto aos
saláLios_devidos aos professores, omos buscar elementos fidedignos que
demonstrassem o numero real-de professores do estabelecimento de ensino sob
Auditoria Fiscal;
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

5.2.2.7 - Em pesquisas externas, verificamos junto a Secretaria da Educação do Mato
Grosso do Sul, que de acordo com Censo Escolar de 2005 a empresa informou contar
com 35 professores, sendo 20 professores de ensino fundamental e 15 professores no
ensino médio. (Demonstrativo em Anexo);
5.2.2.8 - Na posse destes únicos e possíveis elementos, arbitramos a Remuneração dos
Professores da seguinte forma para todo o período fiscalizado:
35 PROFESSORES X SALÁRIO MINIMO VIGENTE = REMUNERAÇÃO.
5.2.2.9 - Sobre a Remuneração Total obtida foram aplicadas as aliquotas de 20%
(empresa), 01 SAT/RAT, e 5,8 Terceiros;
5.2.2.10 - As contribuições previdenciárias devidas pelos segurados empregados foram
calculadas com a alíquota mínima.
5.2.3 - DAL - DIFERENÇA DE ACRESCIMOS LEGAIS
Foi apurado que a empresa recolheu GRPS/GPS em data posterior ao vencimento da
competência, gerando desta forma, acréscimos legais que foram apurados
automaticamente pelo sistema informatizado;
VI- CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE
6.0 - Os recolhimentos efetuados a Previdência Social, assim como os valores foram
integralmente deduzidos dos lançamentos fiscais;
6.1 - Os créditos da empresa foram constatados nos sistemas informatizados de
recolhimento da Previdência Social;
6.2 - a EMPRESA não apresentou nenhuma Guia de Recolhimento a Previdência
Social.
A empresa foi cientificada do lançamento em 09/07/2007, conforme aviso de
recebimento postal de f. 100.
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação, f. 103-116, em 08/08/2007, por meio da qual a
interessada, após qualificar-se, resume os fatos e apresenta seus argumentos nestes
termos:
A Auditoria Fiscal, em cumprimento ao determinado no Mandado de Procedimento
Fiscal - Fiscalização 09334830, realizou fiscalização no período de novembro/2001 a
março/2007, na IMPUGNANTE, resultando na lavratura da NFLD - DEBCAD
37.038.628-0, no valor de R$ 419.545,05 (quatrocentos e dezenove mil, quinhentos e
quarenta e cinco reais e cinco centavos).
2- DO RELATÓRIO FISCAL DA REFERIDA NFLD Para melhor entendimento e
análise dos fundamentos do relatório Fiscal como também, um justo julgamento da
presente IMPUGNAÇÃO, entendemos ser necessário transcrever trechos do Relatório
Fiscal, para que possamos contesta-los
na seqüência em que vão sendo transcritos. Portanto a numeração que aparecem são dos
incisos transcritos do Relatório Fiscal.
2.1 LANÇAMENTO DO CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO
Em relação ao lançamento do crédito previdenciário consta o seguinte no Relatório
Fiscal:
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
Afirma o Relatório que nesta NFLD constam créditos devidos pela empresa cujo fato
gerador foi apagamento de remuneração aos empregados.
Consta ainda no Relatório que nesta mesma NFLD contém créditos devidos pelos
segurados empregados e que não foram descontados na época própria pela empresa.
Assim, pelo conteúdo do relatório foram lançados nesta mesma NFLD, créditos
previdenciários devidos pela empresa e pelos segurados empregados.
Em sua defesa, alega cerceamento do direito de defesa, e bem assim a nulidade da
Notificação, por erro de enquadramento com conseqüente aumento da alíquota aplicada,
e também pela inexistência de comprovação das afirmações contidas no Relatório
Fiscal, acerca da intimação para apresentação de documentos, e as conseqüências do seu
não cumprimento, no que tange os fatos geradores, bases de cálculo e diferentes formas
de apuração do crédito previdenciário. Quanto a estas formas, dentre elas estaria o
arbitramento do valor devido:
2.2 IDENTIFICAÇÃO DOS FATOS GERADORES, BASES DE CÁLCULOS E
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELA EMPRESA E PELOS EMPREGADOS
(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
Quanto ao enquadramento da empresa no FPAS 515 (COMÉRCIO), gerando uma
alíquota de 5,8% (cinco, vírgula oito por cento) aplicada sobre a base de cálculo das
contribuições devidas a Terceiros, não pode prevalecer, pois deveria ter sido enquadrada
no FPAS 574 (ESTABELECIMENTO DE ENSINO), com alíquota de 4,5% (quatro,
vírgula cinco por cento). Deste erro apontado, temos uma exigência de contribuição
para Terceiros superior ao valor devido pela empresa, fato este que caracteriza vício
insanável, suficiente para a decretação da NULIDADE da NFLD.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
Da leitura do teor do inciso supra, constata-se que a empresa DEIXOU de apresentar
todos os documentos solicitados no TIAD, todavia, o mesmo (TIAD) não foi juntado no
Relatório desta NFLD a fim de comprovar as afirmações da Auditoria, como também,
provar quais foram os documentos solicitados, impedindo com isto, o direito do
IMPUGNANTE ao contraditório sobre todas as afirmações constantes do relatório
Fiscal, já que é dever legal do Fisco demonstrar e provar todos os atos administrativos
praticados quando do lançamento de crédito tributário. Não basta afirmar, tem que ser
comprovado para ter valor legal. Ressalte-se que este ato constitui flagrante violação
aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de negar
validade à garantia da isonomia processual e da bilateralidade dos atos procedimentais
administrativos, que por si só, é suficiente para decretação da NULIDADE da presente
NFLD.
Mesmo não sendo comprovado pela Auditoria, que foi solicitado documento e quais
foram esses documentos, afirma também, a mesma (Auditoria) que a apuração do
crédito previdenciário referente á parte dos segurados empregados (não foi especificado
pelo relatório a categoria desse segurado empregado) foi realizado com base nas
informações existentes á época do levantamento fiscal nos sistemas da previdência
social e em algumas informações prestadas pelo contribuinte tais como GFIP, no
período de 01/2006 a 03/2007. Aqui, fica evidenciada uma contradição do Relatório,
pois, foi afirmado que a empresa não apresentou os documentos solicitados e ao mesmo
tempo afirma que o lançamento do período de 01/2006 a 03/2007, foi feito com base
entre outras informações, também na da GFIP.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

Daí se indaga: Quais são estas informações existentes á época do levantamento fiscal
nos sistemas da previdência social e outras informações prestadas pela empresa, já que
ela (empresa) não apresentou nenhum documento? Ressalte-se que não houve
demonstração clara e precisa com juntada de documento, por parte da Auditoria, sobre
quais são estas informações existentes á época do levantamento fiscal nos sistemas da
previdência social e quais são as outras informações prestadas pela empresa".
Portanto, do acima demonstrado restou provado que a Auditoria, face recusa da empresa
em apresentar os documentos solicitados, realizou o lançamento do crédito
previdenciário, referente aos segurados empregados, com base em informações
existentes á época do levantamento fiscal nos sistemas da previdência social e outras
informações prestadas pela empresa como a GFIP, para o período de 01/2006 a
03/2007.
Á vista do contido acima é de se indagar: e o lançamento do crédito referente às
competências 11/2001 a 12/2005, foram feitas com base em que documento?
Através de ARBITRAMENTO ou INFORMAÇÕES existentes á época do
levantamento fiscal nos sistemas da previdência social e outras informações prestadas
pela empresa? Não temos respostas, se fizermos uma leitora no conteúdo do Relatório.
É necessário lembrar que foram apuradas contribuições previdenciárias para o período
de 11/2001 a 03/2007 (item 4.0 do relatório fiscal), e com isto, necessária a
demonstração sobre quais documentos foram utilizados para apuração do crédito.
Do acima demonstrado decorre a existência de crédito previdenciário numa mesma
NFLD, referente a valores devidos por segurados empregados, lançados com base em
documentos e com base em nenhum documento. Também temos nesta mesma NFLD,
crédito previdenciário devido pela empresa, apurado com base em arbitramento e em
documentos, como a GFIP e outros, conforme iremos demonstrar logo abaixo.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
Aqui, temos o Relatório afirmando que o lançamento das contribuições previdenciárias,
devidas pelos segurados empregados da categoria de professores, foi feito por
ARBITRAMENTO, porém, não é informado para qual período do crédito
previdenciário foi utilizado este método de apuração.
Lembrando que acima já demonstramos que no período de 01/2006 a 03/2007, o
lançamento das contribuições devidas também por empregados baseou-se em
informações existentes á época do levantamento fiscal nos sistemas da previdência
social e outras informações prestadas pela empresa, como a GFIP, e para o crédito
previdenciário do período de 11/2001 a 12/2005, não foram informados quais
documentos serviram para apuração. Portanto, para crédito previdenciário devido pelos
mesmos segurados empregados e lançados numa mesma NFLD, se constata várias
formas de apuração.
Como acima ficou comprovado que a Auditoria Fiscal utilizou-se de vários métodos de
apuração de crédito previdenciário devido pelos mesmos empregados, como também,
utilizou-se de vários métodos de apuração do mesmo crédito, devido pela empresa, tudo
isto estando contido numa mesma NFLD e numa mesma Ação Fiscal, resta comprovada
a imprestabilidade da mesma (NFLD) para dar validade legal ao lançamento aqui em
questão, vez que, ou deveria ter se utilizado de um método de apuração ou de outro, não
podendo a Auditoria adotar para a mesma fiscalização e ainda para crédito decorrente
do mesmo fato gerador, critérios distintos de apuração, conforme acima exaustivamente
restou demonstrado.
Em decorrências das várias afirmações no relatório Fiscal de que a empresa não
apresentou os documentos solicitados no TIAD, só lhe restava lançar mão do
procedimento de apuração da base de cálculo do crédito previdenciário lançado pelo
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

método autorizado, respectivamente pelo art. 33, ,sç 3° da Lei n°8.212/91 e o inciso II,
art. 597 da IN/MPS/SRP n° 03/2005, publicada no DOU n° 135 de 15/07/2005, a seguir
transcritos:
(transcreve dispositivos legais)
Decorre dos dispositivos supra transcritos que e como a Auditoria Fiscal afirmou que
foram sonegados pela empresa todos os documentos solicitados, ela (auditoria) só
poderia utilizar para apuração de todo o crédito previdenciário oriundo desta
fiscalização, o método de arbitramento, e não fazer parte do lançamento utilizando um
critério e outra parte, por outro critério, como aconteceu na NFLD aqui citada.
Portanto, acima restou demonstrado que a Auditoria Fiscal para lançamento do crédito
previdenciário constante desta NFLD, lançou mão de três formas de apuração: uma,
utilizando-se de informações existentes á época do levantamento fiscal, nos sistemas da
previdência social e em algumas informações prestadas pelo contribuinte, tais como
GFIP, outra, utilizando-se do arbitramento, e ainda uma terceira, que não foi
identificado o método de apuração, haja vista que não foi com base em documentos
apresentados e nem por meio do arbitramento, além de juntar numa mesma NFLD,
crédito previdenciários devidos pelos segurados empregados e pela empresa.
Esta mistura de créditos previdenciários devidos por empregados e empresa além de
mais de um critério de apuração do referido crédito numa mesma NFLD, resultou num
Relatório Fiscal confuso, sem precisão e sem clareza, dificultando e até prejudicando a
defesa do IMPUGNANTE, vindo a constituir flagrante violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além de negar validade á garantia da
isonomia processual e da bilateralidade dos atos procedimentais administrativos, que
por si só, é suficiente para decretação da NULIDADE da presente NFLD, mesmo sem
levar em consideração as várias contradições e erros constatados até o presente
momento.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal NFLD)
Inicialmente necessário se faz registrar que os Instrumentos Coletivos de 2002 e 2003
não foram anexados ao Relatório Fiscal-aqui em questão, conforme está sendo afirmado
no item 5.2.2.5, supra.
Quanto aos itens 5.2.2.4 e 5.2.2.5 supra transcritos, eles nos informam que foi analisado
pela Auditoria Fiscal as Convenções Coletivas de 2001 a 2006, celebradas entre o
SINTRAE/MS e o SINEP/MS, e foi constatado nos Instrumentos Coletivos de 2002 e
2003, que nenhum professor poderia receber remuneração inferior ao salário mínimo
vigente no País.
Como afirmado no relatório Fiscal (item 5.2.2.5 do relatório), apenas foi constatado nos
Instrumentos Coletivos de 2002 e 2003, que a remuneração do professor não poderia ser
inferior ao salário mínimo vigente no País. Todavia, a Auditoria utilizou para todo o
período do crédito previdenciário lançado, caracterizando uma contradição, pois, se só
constatou tal exigência de remuneração nos anos de 2002 e 2003, como então utilizar
para os anos de 2001, 2004, 2005, 2006 e 2007? Estamos sem resposta.
Cabe ainda ressaltar que em face da não juntada no presente Relatório Fiscal, das
Convenções Coletivas de 2001 a 2006, como também, dos Instrumentos Coletivos de
2002 e 2003, ficou a IMPUGNANTE, impossibilitada não só de conhecer o que ficou
convencionado nos mesmos (Convenções e Instrumentos Coletivos), mas também de
contestar as respectivas validades, quanto à utilização deles para serem utilizados no
lançamento do suposto crédito previdenciário, e conseqüentemente ficou ainda a
empresa, cerceada de exercer seu amplo, ilimitado e irrestrito direito de defesa e do
contraditório.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

Por outro lado, mesmo não conhecendo os termos das referidas Convenções e
Instrumentos Coletivos, há de se esclarecer que o salário mínimo poderá ser utilizado,
para efeitos de limite mínimo do salário de contribuição, no seu valor mensal, diário ou
horário, conforme o ajustado e o tempo de trabalho efetivo durante o mês, nos termos
do art. 214, ,sç 30, inciso II, do Decreto n° 3.048/99.
Vejamos:
(transcreve dispositivo legal)
No caso presente, mesmo que seja dada validade ao Instrumento Coletivo de 2002 e
2003, que fixou a remuneração do professor como sendo o salário mínimo, e levando
em consideração o que dispõe os dispositivos supra transcritos, e ainda considerando
que a Auditoria utilizou o salário mínimo como salário-de-contribuição, era dever legal
juntar provas sobre qual foi o valor do salário mínimo contratado entre o professor e a
empresa, ou seja, se foi mensal, diário ou horário. Também a Auditoria não comprovou
qual foi o tempo de trabalho efetivo dos professores durante cada competência lançada,
e ainda não comprovou se um mesmo professor permaneceu como empregado durante
todo o período para o qual houve lançamento do crédito previdenciário.
A comprovação acima citada se faz necessária no presente arbitramento, vez que os
professores são contratados por hora-aula, podendo ministrar "uma hora-aula por
semana" e ruma vez por mês", dependendo da carga horária assumida e da disciplina
ministrada. No entanto a Auditoria utilizou o valor mensal do salário mínimo, para cada
professor e por todo o período do lançamento do crédito previdenciário, quando da
apuração pelo método do ARBITRAMENTO.
Ainda há de se ressaltar que o Relatório não informou e nem comprovou qual foi o
número de professores utilizado para se calcular o suposto crédito previdenciário para
cada competência ou seja se foi 30, 50 ou 100 professores cerceando de maneira
incontestável o direito da empresa se defender, lembrando, por ser oportuno, o que
dispõe os termos do art. 661 da IN MPS/SRP n° 03/2005, publicada no DOU 135 de
15/07/05, sobre Relatório Fiscal, a seguir transcrito (transcreve dispositivo legal)
Assim, o Relatório deveria ser claro e preciso em relação aos fatos geradores, os valores
das bases de cálculos utilizadas, o método de apuração do crédito previdenciário, entre
outros.
Ademais, estes critérios devem ser claros e precisos a fim de se evitar o cerceamento do
direito de defesa que ocasiona uma apuração de crédito previdenciário através do
arbitramento.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
No item 5.2.2.6 supra, consta que "diante do convencionado entre os representantes
sindicais, quanto aos salários devidos aos professores...". Porém, não se conhece o
conteúdo do que foi convencionado, pois, a Auditoria nada junto de comprovação no
Relatório, a fim de que fosse possibilitada à empresa, dele (conteúdo) conhecer,
caracterizando mais um cerceamento do direito de defesa da IMPUGNANTE.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal — NFLD)
No item 5.2.2.7 supra transcrito do Relatório, a Auditoria informa que verificou junto á
Secretaria da Educação do Mato Grosso do Sul, que de acordo com Censo Escolar de
2005 a empresa informou contar com 35 professores, sendo 20 professores de ensino
fundamental e 15 professores no ensino médio. Porém, não foi juntado referidos Censos
no Relatório Fiscal, a fim de que fossem comprovadas as afirmações da Auditoria e
oportunizasse á IMPUGNANTE o contraditório e a ampla defesa, já que não se pode
aceitar como verdadeiras tais afirmações desacompanhadas das respectivas
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

comprovações, quando se trata de documentos que foram utilizados como base para
lançamento de crédito previdenciário por ARBITRAMENTO, constituindo tal
procedimento e flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório e da
ampla defesa, além de negar validade à garantia da isonomia processual e da
bilateralidade dos atos procedimentais administrativos, que por si só, é suficiente para
decretação da NULIDADE da presente NFLD.
Mesmo que o referido Censo tivesse sido juntado no Relatório, ele (Censo) só forneceu
o número de professores do ano de 2005, mas a Auditoria utilizou este mesmo número
para arbitrar o crédito previdenciário, também para os anos 2001, 2002, 2003, 2004,
2006 e 2007, cuja utilização em muito alterou o real valor do crédito previdenciário.
Em seguida sustenta que os documentos examinados pela fiscalização contrariam a
informação da NFLD de que a empresa não teria cumprido o contido no TIAD, gerando
assim, um impasse sobre qual dos argumentos deve basear a impugnação, por serem
contraditórios:
Denue os documentos examinados pela Auditoria, cabe tecer algumas considerações
sobre o conteúdo do item do Relatório Fiscal a seguir transcrito.
(transcreve trecho da Notificação Fiscal – NFLD)
Apesar da Auditoria informar (item 8.2 acima transcrito) que examinou GFIP’s
apresentadas pelo contribuinte para o período de 01/2006 a 03/2007, temos, ela
(auditoria), afirmando o contrário, no nos itens 5.2.1.2 e 5.2.2.3 do Relatório desta
NFLD, ou seja, consta que a empresa deixou de apresentar os documentos solicitados
no TIAD. Assim, não é possível saber em qual das duas afirmações deverá se basear
para oferecer a IMPUGNAÇÃO e isto caracteriza mais um cerceamento do direito de
defesa da empresa, dificultando e prejudicando o exercício da mesma (impugnação).
Por fim, requer a nulidade da NFLD, por conter vícios insanáveis que maculam a
validade, a exigibilidade e a liquidez do lançamento realizado. Não sendo este o
entendimento partilhado, requer a improcedência do crédito lançado por arbitramento.
É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2001 a 31/03/2007
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a argüição de
nulidade do feito. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
AFERIÇÃO INDIRETA
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da Receita
Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício importância que
reputarem devida, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS
As contribuições para terceiros devem ser exigidas em conformidade com a categoria
econômica do contribuinte.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 177/187,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A recorrente se insurge quanto ao lançamento realizado, por aferição indireta,
sustentando a nulidade do lançamento, por cerceamento de defesa, bem como a improcedência
do lançamento realizado.
Da preliminar de nulidade.
A empresa arguiu nulidade do lançamento por enquadramento no FPAS incorreto,
por falta de juntada do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD à
Notificação Fiscal de Lançamento de Débitos - NFLD, por falta de discriminação da categoria os
segurados empregados, por contradição, quanto à empresa ter ou não apresentado documentos,
por não esclarecimento dos critérios e épocas do arbitramento, por mistura de créditos
previdenciários devidos pelos segurados e pela empresa, pela não juntada de documentos
comprobatórios necessários à determinação dos valores devidos e por haver contradição quanto
aos documentos examinados ou não pela auditoria.
A DRJ de origem bem apreciou as alegações de nulidade, conforme se verifica
pelo trecho do voto abaixo transcrito:
“Havendo erro no enquadramento de código FPAS, cabe sua correção, com a eventual
correção também dos valores das contribuições para terceiros, análise que será feita em
capítulo próprio deste voto. Não se vislumbra, nesse ponto, nenhum obstáculo à defesa
da empresa, e, conseqüentemente, nenhum motivo para decretação de nulidade do feito.
O TIAD foi cientificado à empresa, pessoalmente a seu diretor, conforme consta da f.
77-78 dos presentes autos, sendo, portanto, de seu conhecimento, não havendo razão de
ordem lógica ou jurídica para alegar seu desconhecimento, em razão de não ter sido
juntada cópia à NFLD.
Quanto à categoria dos segurados, trata-se como bem esclarecido no item 5 do relatório
fiscal, de segurados empregados.
Sobre o fato da empresa ter apresentado ou não documentos, a leitura do referido
relatório deixa claro que não foram apresentados à autoridade fiscal os documentos
solicitados através do termo de intimação, e que todos os documentos que puderam ser
consultados pela autoridade fiscal foram obtidos junto ao INSS — Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social e Guias de Pagamento
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

anteriormente apresentadas ou recolhidas pela empresa — ou junto a terceiros — censo
escolar e convenções coletivas.
Os critérios da aferição indireta foram adequadamente esclarecidos pela autoridade
fiscal, como será notado no capítulo a seguir deste voto, não havendo, neste ponto,
motivo para admitir-se a argüição de nulidade.
Dia ainda a empresa que a "mistura" de créditos tributários devidos pela empresa ou
empregados seria motivo de prejuízo à sua defesa e conseqüentemente motivo para
nulidade do lançamento. Entretanto, não esclareceu como e porque se daria tal prejuízo,
sendo este o procedimento padrão de lançamento para contribuições previdenciárias
pela Receita Federal e, na verdade, não há uma "mistura" de créditos tributários, uma
vez que, antes de totalizados, são eles demonstrados separadamente em cada
competência — vide demonstrativo analítico do débito, a partir da f. 4 destes autos,
permitindo ao contribuinte proceder às verificações e conferencias que julgar
necessárias.
Por fim, quanto aos documentos comprobatórios do lançamento, será feita análise no
capítulo a seguir, adiantando-se que também neste ponto não assiste razão à empresa em
argüir nulidade do feito.”
Portanto, conforme fundamentos acima expostos, que venho ratificar, adotando-os
como razões de decidir, demonstrando-se que inexiste nulidade no lançamento, devendo ser
rejeitada a preliminar arguida.
Do lançamento.
Conforme bem fundamentado pela DRJ de origem, não houve ilegalidade no
lançamento efetuado com base em aferição indireta. A falta de apresentação dos documentos
solicitados, em especial da contabilidade regular, autoriza a aferição indireta realizada, razão
pela qual ratifico os fundamentos abaixo reproduzidos do acórdão da DRJ, adotando-os como
razões de decidir:
“O fato gerador do lançamento contestado foi determinado pela autoridade fiscal com
base no número de professores da instituição de ensino e no valor do salário mínimo,
dada a inexistência de outros elementos disponíveis para a autoridade fiscal determina-
lo, visto que a instituição deixou de apresentar os documentos solicitados através do
termo de intimação de f. 77-78, cientificado pessoalmente ao diretor do
estabelecimento, identificado como Sr. Claudemir de S. Santos.
O número de professores foi obtido no censo escolar do site da Secretaria Estadual de
Educação, conforme item 5.2.2.7 do relatório fiscal, enquanto que remuneração adotada
para cálculo foi a do salário mínimo, conforme convenção coletiva entre o sindicato de
estabelecimentos de ensino e o sindicato de trabalhadores em estabelecimento de ensino
no Estado de Mato Grosso do Sul, também disponível no site do primeiro sindicato.
A falta de apresentação dos documentos solicitados, em especial da contabilidade
regular, autoriza a aferição indireta realizada, conforme § 3° do art. 33, da Lei 8.212/91,
e art. 233 do Regulamento da Previdência Social, mencionados nos fundamentos legais
do débito da notificação de lançamento:
Art. 33. (...)
§ 3' Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo
da penalidade cabível, lançar de oficio a importância devida.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.393 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14120.000291/2007-69

Art.233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a Secretaria da
Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas esferas de sua
competência, lançar de oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa,
ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Na falta de apresentação de qualquer documento, cabe à autoridade fiscal "lançar de
oficio importância que reputarem devida, cabendo à empresa, ao empregador
doméstico ou ao segurado o ônus da prova em contrário", sendo este, precisamente a
situação configurada na ação fiscal.
A determinação do valor das contribuições devidas foi feita com base em informações
disponíveis publicamente, e juntadas aos presentes autos, às f. 86 e seguintes.
Verifica-se que os parâmetros adotados pela autoridade fiscal atendem a critérios de
razoabilidade, posto que ativeram-se à remuneração mínima admitida pela sistema
jurídico pátrio, quer no patamar constitucional — art. 7° da Constituição Federal —
quer no patamar legislativo — art. 76 da Consolidação das Leis Trabalhistas, bem como
ao número de professores do censo escolar.
As objeções da impugnante quanto ao número exato de professores em cada
competência, bem como quanto à sua remuneração exata, somente poderiam ser
conhecidos e provados pela autoridade fiscal com base em documentos que deveriam ter
sido apresentados pela empresa, e não o foram, sendo a própria causa da aferição
indireta.
Como bem esclarecido, e em conformidade com o dispositivo regulamentar que rege a
matéria, o ônus da prova — de que o valor devido é diverso daquele lançado de ofício
— recai sobre a empresa.
Por essas razões, deve ser mantido o lançamento efetuado com base em aferição
indireta.”
Portanto, conforme fundamentos acima expostos, sem razão a recorrente quanto a
tais alegações.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 201
DF CARF MF
Original